Tribunal: TJDFT
Processo: 0776298-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PLANO DE SAÚDE FUNCIONAL. EX-COMPANHEIRO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO COERENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos de declaração.
II. Caso em Exame
2. Embargos de declaração opostos por MARIA CÉLIA PEREIRA em face do Acórdão no 2029358, que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência em ação de ressarcimento por enriquecimento sem causa.
3. A embargante alega contradição interna entre o reconhecimento da competência do Juizado Especial e a fundamentação que nega o pedido ao argumento de que a pretensão de ressarcimento isolado não encontra amparo no contexto fático e jurídico apresentado.
III. Questão em Discussão
4. Discute-se se há contradição interna no acórdão embargado, capaz de comprometer sua coerência, ao reconhecer a competência do Juizado Especial e, ao mesmo tempo, afastar o pedido com base na informalidade financeira mútua entre as partes e na ausência de liquidação de obrigações recíprocas.
IV. Razão de Decidir
5. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios internos à decisão, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
6. No caso, não se verifica contradição interna. O acórdão enfrentou a controvérsia e concluiu pela inexistência de enriquecimento sem causa, com fundamentação clara e coerente.
7. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo possível sua reapreciação pela via dos embargos de declaração.
8. Nesse sentido: Acórdão 2029358, 0776298-35.2024.8.07.0016, julgado em 07/08/2025, publicado no DJe: 13/08/2025.
V. Dispositivo
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 1.022 do CPC
• Art. 884 do Código Civil
______________